Tribunal: STF
Processo: ARE 1490557
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PETROFLEX (ANTIGA SUBSIDIÁRIA DA PETROBRAS). SUCESSÃO PELA ARLANXEO BRASIL S/A. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONVÊNIO DE ADESÃO CELEBRADO EM 02/12/2002, QUE SUPRIMIU PROTEÇÃO PREVISTA NO CONVÊNIO DE ADESÃO CELEBRADO EM 16/05/1980. CONTROVÉRSIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE OS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS OU OS QUE JÁ REUNIRAM AS CONDIÇÕES PARA TANTO, ANTES DA ASSINATURA DO NOVO CONVÊNIO DE ADESÃO, PERMANECEREM VINCULADOS À FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. LEI COMPLEMENTAR 109/2002 E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA PROPOR A DEMANDA. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLANO PETROS-LANXESS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (EFPC). ANTIGA SUBSIDIÁRIA DA PETROBRAS (PETROFLEX). PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA INTENÇÃO DE ALTERAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO REFERIDO PLANO PELA ATUAL PATROCINADORA (ARLANXEO BRASIL). DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DA PRETENDIDA ALTERAÇÃO E DA NECESSIDADE DE CONSULTA AOS PARTICIPANTES SUPOSTAMENTE PROTEGIDOS POR CLÁUSULA CONTRATUAL INTEGRANTE DE PACTO CELEBRADO QUANDO DO INGRESSO DOS PARTICIPANTES NO REFERIDO PLANO E EM VIGÊNCIA QUANDO DAS SUAS APOSENTAÇÕES (CLÁUSULA TERCEIRA, ITEM 1, DO CONVÊNIO DE ADESÃO). DEFESA COLETIVA PELO RESPECTIVO SINDICATO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS DE TODAS AS PARTES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE LEGAL DE ALTERAÇÃO DA GESTÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPOSIÇÃO DE RESPEITO À PROTEÇÃO CONTRATUAL PREVISTA NO PACTO CELEBRADO ORIGINALMENTE (CONVÊNIO DE ADESÃO CELEBRADO EM 1980). INEFICÁCIA DA SUPRESSÃO DA REFERIDA PROTEÇÃO (ALTERAÇÃO CELEBRADA EM 2002 NO ORIGINÁRIO CONVÊNIO DE ADESÃO) AOS PARTICIPANTES JÁ APOSENTADOS OU QUE JÁ REUNIAM AS CONDIÇÕES PARA TANTO ANTES DA MENCIONADA ALTERAÇÃO EM 2002. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EVENTUAL APORTE FINANCEIRO QUE DEVERÁ OCORRER ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA ARLANXEO E DESPROVIMENTO DOS APELOS AUTORAL E DA PETROS. 



    1. Preliminar de ilegitimidade ativa. 



    1.1. Rejeita-se a presente preliminar, pois a legitimidade ativa do sindicato, in casu, revela-se presente diante da previsão expressa no artigo 8º, III, da Constituição da República [‘(...) Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; (...)’], com reconhecimento pretoriano estampado em precedentes do STF e do STJ. 



    2. Prejudicial de decadência. 



    2.1. Inocorrência de decadência, pois a pretensão autoral consubstancia-se na ineficácia da supressão de proteção prevista contratualmente e, não, a de anulação de negócio jurídico prevista no artigo 178, § 9º, V, ‘b’, Código Civil de 1916. 



    3. Mérito recursal. 



    3.1. Petroflex (antiga subsidiária da Petrobras), atualmente Arlanxeo, celebrou com a ré Petros, em 16/5/1980, contrato denominado Convênio de Adesão, pelo qual foi estabelecida, dentre outras regras, a possibilidade de a patrocinadora (Petroflex) se retirar da ré Petros, condicionada à manifestação de ‘(...) tal intenção por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, em conjunto com os participantes inscritos, exceção feita àqueles que desejarem continuar vinculados à PETROS (...)’ (cláusula 3.1), circunstância que imporia à patrocinadora (Petroflex) ‘(...) assegurar à PETROS aporte de recursos, atuarialmente calculados, necessários à cobertura dos compromissos assumidos com os benefícios concedidos e a conceder ao grupo remanescente (...)’ (cláusula 3. 2 ). Vale dizer, havia previsão expressa de que, na hipótese de retirada da patrocinadora (Petroflex) da Petros, estaria protegido o direito do participante que quisesse permanecer vinculado à Petros (cláusula 3.1), impondo -se à patrocinadora (Petroflex) o aporte de recursos necessários à cobertura dos compromissos assumidos (cláusula 3.2). 



    3.2. Assim, considerando a celebração do referido convênio em 1980, manifestando espontaneamente a vontade de permitir a manutenção dos participantes do seu plano de previdência complementar vinculados à Petros mesmo com a sua retirada, a hoje patrocinadora Arlanxeo (sucessora da antiga patrocinadora Petroflex) deverá respeitar a obrigação assumida por sua sucedida, não podendo dela se esquivar, postura que atinge, solidariamente, a Petros. 



    3.3. Com efeito, não há previsão contratual ou legal que impeça a patrocinadora Arlanxeo (sucessora da antiga patrocinadora Petroflex) de retirar da ré Petros a gestão do respectivo plano de benefícios. Apenas tal empreitada não poderá ser realizada na forma como pretende, por mera declaração unilateral da sua vontade (Convênio de Adesão celebrado em 02/12/2002, que suprimiu proteção prevista no Convênio de Adesão celebrado em 16/5/1980). Ao revés, deverá ser respeitado o direito daqueles participantes já aposentados e daqueles que já reuniam os requisitos para tanto quando da alteração perpetrada em 2012 de optarem pela permanência da vinculação à gestão da ré Petros. 



    3.4. Ademais, há previsão legal expressa no artigo 17 e seu parágrafo único da Lei Complementar Nacional nº 109/2001 de que as alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante, sendo certo que ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria [‘(...) Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante. Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria (...)’].



    3.5. Precedentes importantes desta Corte de Justiça. 



    3.6. Em arremate, o eventual aporte financeiro a ser promovido pela patrocinadora Arlanxeo, necessários à manutenção dos participantes junto à Petros, deverá ocorrer antes da conclusão do processo de transferência de gestão para a nova entidade fechada de previdência complementar (EFPC). 



    3.7. Parcial provimento do apelo da Arlanxeo e desprovimento dos apelos autoral e da Petros.” (Doc. 30, p. 1-4)



    Os embargos de declaração opostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros (Doc. 32) foram desprovidos, enquanto os embargos de declaração opostos por Arlanxeo Brasil S/A (Doc. 33) foram parcialmente providos apenas para corrigir erro material, para que passasse a constar no acórdão embargado que a alteração do Convênio de Adesão ocorreu em 2002, e não em 2012 (Doc. 36).



    Na razões do apelo extremo, a Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 202 da Constituição da República. Alega que o Sindicato autor da ação civil pública carece de interesse recursal pois o pedido inicial, além de questionar o processo de transferência da gestão do Plano Arlanxeo, que era administrado pela Petros, para o Fundo Multipensions, também pede aplicação da Cláusula 3.1 do Convênio de Adesão firmado entre a Petros e a Patrocinadora em 16/05/1980, embora tal convênio já tenha sido revogado e a dita transferência de gestão sequer aprovada pelo órgão regulador. Argumenta que o Tribunal de origem, ao permitir a permanência no plano dos participantes que optarem pela administração da Petros, sem observar a Lei Complementar 109/2001, violou o artigo 202 da Constituição da República, por desconsiderar que, “em se tratando de previdência complementar fechada, o regime será baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado” (Doc. 44, p. 9). Ressalta que, “considerando que no presente caso a Patrocinadora não deseja retirar o patrocínio ou tão pouco extinguir o plano de previdência, mas sim repassar a gestão do plano de previdência para outra entidade de previdência complementar, não há que se falar em permanência de parcela dos participantes sob a administração da Petros” (Doc. 44, p. 13). Registra, ainda, que “o processo de transferência de gestão é uma atividade privativa da Patrocinadora, e a Petros não poderá ser responsabilizada por tal operação”, certo que “os participantes serão transferidos para outra entidade de previdência complementar, e serão mantidos todos os direitos consignados no contrato previdenciário”, e “não haverá qualquer prejuízo aos participantes no que se refere aos seus direitos adquiridos”, porquanto, “como o plano seguirá existindo, embora administrado por outra entidade, as obrigações da patrocinadora e os direitos dos participantes serão inteiramente mantidos, o que inclui o pagamento de benefícios” (Doc. 44, p. 14).



    Por sua vez, Arlanxeo Brasil S/A, na razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXI, 8º, inciso III, e 202, caput, da Constituição da República. Alega que o sindicato em questão não teria legitimidade para propor a demanda, uma vez que os interesses por ele invocados não seriam homogêneos e não haveria qualquer interesse da categoria, “certo que o Sindicato representa os funcionários de todas as companhias do ‘setor petroquímico’ de Duque de Caxias” e “qualquer pretensão voltada exclusivamente aos funcionários e aposentados da Arlanxeo assistidos pelo Plano Petros-Lanxess já seria, necessariamente, restrita a uma parcela de seus associados” (Doc. 51, p. 12). Ressalta que o regime de previdência complementar fechada é facultativo, motivo pelo qual “a Arlanxeo possui a prerrogativa de encerrar integralmente o seu relacionamento com a Petros, assim como com os Participantes e Assistidos que desejarem exercer o seu Direito de Opção pela Petros, para o que é necessário, apenas, observar as normas que regulamentam esse tipo de operação e atender às obrigações assumidas (dever do qual a Recorrente jamais buscou se eximir)” (Doc. 51, p. 17). Frisa que “o Convênio de Adesão não rege a relação entre Patrocinadora e Participantes e nem, tampouco, a relação entre os Participantes e a EFPC, cuidando única e exclusivamente da relação entre EFPC e Patrocinadora” e que, “ao contrário, a relação entre Participantes/Assistidos com a EFPC e respectivas Patrocinadoras é disciplinada pelo Regulamento do Plano, o qual deve prever as condições e regras aplicáveis ao caso concreto, como, por exemplo, as normas de contribuições, benefícios e institutos obrigatórios (resgate, portabilidade, benefício proporcional diferido e autopatrocínio)” (Doc. 51, p. 19). Salienta que o “Tribunal a quo restringiu, ainda, a liberdade de associação, direito fundamental assegurado no art. 5º, XX, da CF, na medida em que obrigou a Arlanxeo a permanecer vinculada à Petros e a determinados Participantes/Assistidos, à revelia de sua vontade e a despeito do fato de já estar irreversivelmente rompida a relação de confiança que deve sempre reger as relações entre Patrocinadoras e EFPCs” (Doc. 51, p. 21). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu os recursos extraordinários por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 68, p. 12-17).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem, amparado nas cláusulas do convênio firmado pelas as entidades ora recorrentes e nas disposições da Lei Complementar 109/2001, confirmou a sentença que (i) reconhecera a legitimidade ativa do sindicato-autor para propor a demanda e (ii) assegurou aos funcionários aposentados e aos que reuniram os requisitos para aposentadoria antes da assinatura do Convênio de Adesão de 02/12/2002, a opção por permanecerem vinculados à Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros. A Corte local deu parcial provimento à apelação da Arlanxeo Brasil S/A apenas para determinar que o aporte financeiro a ser promovido pela patrocinadora, necessário à eventual manutenção dos participantes junto à Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, ocorra antes da conclusão do processo de transferência de gestão para a nova entidade fechada de previdência complementar. 



    No presente caso, o acórdão ora recorrido consignou:



    “In casu, a legitimidade ativa do sindicato revela-se presente diante da previsão expressa no artigo 8º, III, da Constituição da República. É ver:



    (...)



    Nota-se que a legitimidade ativa do sindicato encontra reconhecimento pretoriano estampado em precedentes do STF e do STJ. Vejam-se alguns exemplos:



    (...)



    Penso que o sindicato tem razão em seu pleito. Explico.



    À toda evidência, considerando a celebração do Convênio de Adesão em 16/5/1980, manifestando espontaneamente a vontade de permitir a manutenção dos participantes do seu plano de previdência complementar vinculados à Petros mesmo com a sua retirada, a hoje patrocinadora Arlanxeo (sucessora da antiga patrocinadora Petroflex) deverá respeitar a obrigação assumida por sua sucedida, não podendo dela se esquivar, postura que, por óbvio, atinge, solidariamente, a Petros.



    A corresponsabilidade existente entre as rés Arlanxeo e Petros foi espontaneamente estipulada por elas mesmas quando da celebração do Convênio de Adesão em 16/5/1980, já que acordaram a possibilidade de que os participantes se mantivessem vinculados à Petros, mesmo no caso de extinção do seu patrocínio, devendo, pois, cumprirem os planos de previdência complementar contratados, sendo certa a previsão legal acerca de tal pactuação constante do artigo 13, § 1º, da Lei Complementar Nacional nº 109/2001. Veja:



    (...)



    Portanto, mostra-se impertinente a tentativa unilateral da ré Arlanxeo em reverter a aludida solidariedade, por si voluntariamente constituída, e, pior, em prejuízo exclusivo dos participantes, circunstância que deturparia o próprio instituto garantidor da solidariedade.



    (...)



    Com efeito, não há previsão contratual ou legal que impeça a patrocinadora Arlanxeo (sucessora da antiga patrocinadora Petroflex) de retirar da ré Petros a gestão do respectivo plano de benefícios. 



    O que ocorre, apenas, é que tal empreitada não poderá ser realizada na forma como pretende, por mera declaração unilateral da sua vontade (Convênio de Adesão celebrado em 02/12/2002, que suprimiu proteção prevista no Convênio de Adesão celebrado em 16/5/1980). Ao revés, deverá ser respeitado o direito daqueles participantes já aposentados e daqueles que já reuniam os requisitos para tanto quando da alteração perpetrada em 2012 de optarem pela permanência da vinculação à gestão da ré Petros. 



    Esta é a proteção estipulada em favor dos participantes prevista na Cláusula Terceira do Convênio de Adesão originário celebrado em 16/5/1980:



    (...)



    Não pode passar despercebido que o Convênio de Adesão originário, celebrado em 16/5/1980, impõe à patrocinadora o aporte de recursos, atuarialmente calculados, necessários à cobertura dos compromissos assumidos com os benefícios concedidos e a conceder ao grupo que optar pela permanência na gestão da ré Petros (cláusula 3.2 acima reproduzida). 



    Trata-se de uma imprescindível garantia àqueles que assim optarem, visando assegurar a capacidade financeira da ré Petros para que possa cumprir com os planos de previdência complementar contratados. 



    Nenhuma novidade neste particular, pois a lei de regência prevê garantia idêntica, conforme artigo 25 da Lei Complementar Nacional nº 109/2001:



    (...)



    Ademais, há previsão legal expressa no artigo 17 e seu parágrafo único da Lei Complementar Nacional nº 109/2001 de que as alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante, sendo certo que ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria. Eis o teor do dispositivo citado:



    (...)



    Nessa linha de raciocínio, encontra-se assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que os participantes se tornaram elegíveis a um benefício de aposentadoria (período compreendido entre 16/5/1980 e 02/12/2002), circunstância que atinge aqueles participante que, no período acima mencionado, se aposentaram e os que, a despeito de se manterem na ativa, reuniram os requisitos para a aposentação.



    Por oportuno, lembro que também há previsão legal acerca do momento a partir do qual o contrato de plano de previdência complementar celebrado não pode ser modificado em prejuízo do participante, conforme se depreende do artigo 68 da Lei Complementar Nacional nº 109/2001: 



    (...)



    Portanto, para pôr fim à discussão, e com base em toda a fundamentação acima exposta, entendo que permanecem vigentes as disposições contidas na Cláusula Terceira do Convênio de Adesão original, celebrado em 16/5/1980, em relação àqueles participantes que, no período compreendido entre 16/5/1980 e 02/12/2002, se aposentaram e aos que, a despeito de se manterem na ativa, reuniram os requisitos para a aposentação, sendo certo que a alteração prejudicial promovida em 02/12/2002 lhes é ineficaz.



    (...)



    Em arremate, apenas no que se refere ao momento em que deve ocorrer o eventual aporte é que penso deva reparar o julgado, mas, ainda assim, para aperfeiçoar a já excelente decisão. 



    Assim, entendo que o aporte financeiro a ser promovido pela patrocinadora Arlanxeo, necessários à eventual manutenção dos participantes junto à Petros, deverá ocorrer antes da conclusão do processo de transferência de gestão para a nova entidade fechada de previdência complementar (EFPC). 



    E isso com base na previsão legal, já reproduzida acima, do artigo 25 da Lei Complementar Nacional nº 109/2001, onde se prevê que, em caso de extinção de plano de benefícios ou de retirada de patrocínio, ficarão os patrocinadores e instituidores obrigados ao cumprimento da totalidade dos compromissos assumidos com a entidade relativamente aos direitos dos participantes, assistidos e obrigações legais, até a data da extinção do plano ou da retirada de patrocínio.” (Doc. 30, p. 6 e 10-17)



    Ab initio, no que toca à suposta ilegitimidade ativa do sindicato suscitada por Arlanxeo Brasil S/A em seu recurso extraordinário, verifica-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a legitimidade da entidade sindical para propor a demanda está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 823 da Repercussão Geral, no sentido de que os sindicatos tem legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (DJe de 26/06/2015)



    Quanto às questões remanescentes levantadas pelos ora recorrentes, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 109/2001), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, para dissentir da conclusão da Tribunal a quo quanto ao direito de os funcionários aposentados e os que reuniram os requisitos para aposentadoria antes da assinatura do Convênio de Adesão de 02/12/2002 continuarem vinculados à Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido foram, à guisa de exemplo, os seguintes julgados de desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ESTATUTO SOCIAL. SÚMULA 454/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO RECHAÇADO. SÚMULA 283/STF. 



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada. Incidência das Súmulas 282, 356, 283, 279 e 454/STF. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Para se concluir de forma diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, bem como do estatuto da entidade de previdência privada e do contrato celebrado entre as partes (ARE 742.083-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 526.153-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/10/2014) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do regulamento. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas do regulamento da entidade (Súmulas nºs 279 e 454/STF). 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.273.880-AgR, de que fui relator, Plenário, DJe de 09/11/2020)



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    […]



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Por fim, observo que os agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO os AGRAVOS, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente